Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, em ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, negou o pedido do Executado/Agravante de condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, condenando apenas o ora Agravante ao referido ônus. Em suas assertivas recursais, o Agravante relata que o menor Exequente/Agravado, representado por sua genitora, buscou o pagamento de débito de prestação alimentar em valor maior do que o realmente devido, do qual divergiu o Executado, e que, após realizados os cálculos oficiais pela Contadoria Judicial, o valor encontrado foi bem mais próximo daquele afirmado pelo devedor, ora Agravante, do que o cobrado pelo Exequente/Agravado. Em razão disso, defende que a parte adversa deve ser condenada em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, por força do reconhecimento de excesso de execução. Destaca que a parte Agravada não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há qualquer permissivo legal ou jurisprudencial que a desobrigue do pagamento de honorários sucumbenciais, não cabendo ao Juízo fazer tal ressalva. Reitera que o Exequente/Agravado sagrou-se vencedor da demanda apenas em parte, tendo sido derrotado de modo praticamente equivalente ao Agravante, motivo pelo qual também lhe deve ser imputado o ônus da sucumbência. Diante do contexto apresentado, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja declarada a sucumbência recíproca, por força do art. 85, §1o, do CPC, com a consequente condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo de 20% sobre o valor da execução cobrado a maior. Sem preparo, uma vez que o Agravante pleiteia a gratuidade de justiça. Distribuídos os autos a esta Relatoria e após o oferecimento de Contrarrazões pelo Agravado, pugnando-se pelo não provimento do recurso, em seguida, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Naquela ocasião, o Ministério Púbico, por meio da Manifestação n. 309/2023 (ID 49557696), oficiou pelo conhecimento do Agravo de Instrumento interposto para julgá-lo prejudicado, diante da notícia de prolação de sentença nos autos originários (cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos – proc. n. 0736670-10.2022.8.07.0016), culminando na perda superveniente do objeto do recurso. Desse modo, em consulta aos autos do cumprimento de sentença, constatou-se que, de fato, em 21/06/2023, foi proferida sentença que declarou a extinção do feito executivo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dada a quitação integral do débito, informada pelo Exequente (ID162789503 dos autos originários). É a suma do necessário. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual ou que mantém algum inconformismo com o Julgado, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença proferida na origem acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 2. Não existe interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado. 3. A satisfação da obrigação contra a Fazenda Pública realiza-se por regras próprias, que na hipótese, consiste na expedição de RPV. 4. Não cabe arbitramento de honorários advocatícios deduzido pelo agravado, em sede de contrarrazões, diante da ausência de fixação na origem. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1665821, 07351099620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1663752, 07337138420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO LIMINAR. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS. SÚMULA 621 DO STJ. EFEITOS RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De início, cabe apontar que os argumentos utilizados pela parte recorrente não detêm qualquer respaldo, uma vez que este processo não é acessório ao agravo de instrumento. 2.1. Tanto é assim que o agravo perde seu objeto quando o feito principal atinge seu termo. Desse modo, não há que prosperar qualquer argumentação no sentido de que há impedimento ao prosseguimento do feito em razão de pendência de julgamento de mérito em agravo de instrumento. (...) 3. Nesse sentido, tendo em vista a manifestação da parte executada, informando a satisfação da obrigação, cujo pagamento a parte comprovou nos autos e não foi afastado pelo requerente, mostra-se correta a extinção do feito. 3.1. O pagamento efetuado pelo devedor constitui justo motivo para a extinção do feito, consoante inteligência do art. 924, II, do CPC. (...) (Acórdão 1647176, 07036750820218070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais e, sobretudo, diante da informação do trânsito em julgado do processo, em 17/07/2023, tendo em vista que cabia à parte Agravante renovar, em apelo, sua irresignação em relação ao ônus da sucumbência. À vista do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, julgo prejudicado o recurso, ante sua manifesta perda do objeto. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator